Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME REGISTRADO EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCORPORADA A GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUCESSORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CADEIA DOMINIAL DO BEM. VEÍCULO REGULARMENTE TRANSFERIDO AO PATRIMÔNIO DO AUTOR. BANESPA. AGENTE FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO DO GRAVAME EM CADASTRO MANTIDO POR ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO DE SP. PRIVATIZADA, VENDIDA EM LEILÃO PÚBLICO E INCORPORADA AO GRUPO SANTANDER CENTRAL HISPANO. SOCIEDADE INCORPORADORA. SUCESSORA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE INCORPORADA. ART. 227, CAPUT, DA LEI N. 6.404/76. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO GRAVAME MANDADO ANOTAR PELO AGENTE FINANCEIRO A QUE SUCEDEU. ART. 16 DA RESOLUÇÃO CONTRAN No 689 DE 27/09/2017. PREVISÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativa e passiva da obrigação de direito material deduzida em juízo.

2. A lei que regula as sociedades anônimas (Lei n. 6.404/76), entre as quais as sociedades de economia mista, espécie em que se incluía o extinto Banespa, conceitua, no art. 227, caput, a incorporação de sociedades como a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, sucedendo-lhes em direitos e obrigações extinguindo a sociedade incorporada.

3. O Banespa – Banco do Estado de São Paulo, vendido no dia 20/11/2000, em leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ao Grupo Santander Central Hispano, foi privatizado e incorporado ao conglomerado Santander, com o que extinto. Assim, como incorporador, o Banco Santander Brasil S.A. se fez responsável pelos atos da instituição financeira incorporada, fazendo-se, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda porque sucedeu a sociedade incorporada em direitos e obrigações.

4. Afirmada a legitimidade passiva da ré, instituição financeira incorporadora, cumpre a ela atender à obrigação assumida pela sociedade incorporada, o Banespa, de providenciar a baixa do gravame que mandou anotar em prontuário do veículo objeto da demanda, o qual compõe cadastro de veículos automotores mantido pelo órgão de trânsito. Obrigação que decorre de norma posta no art. 16 da Resolução CONTRAN no 689, de 27/09/2017, que é de aplicação necessária quando demonstrada a regular aquisição do veículo pelo autor, conforme documentos expedidos por órgãos de trânsito, em que inexistente registro de gravame, e não identificada na cadeia dominial a pessoa indicada em registro que consta do sistema nacional de gravames.

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.